Tribunal: TJMT
Processo: 0000042-94.2013.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000042-94.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DELCIO PEDRO DE LIMA - CPF: 791.583.821-00 (APELADO), RITA DE CASSIA XAVIER - CPF: 320.092.318-05 (ADVOGADO), LUCIANO BOUCAULT - CPF: 029.876.948-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO TRABALHISTA. ACIDENTE QUE OCASIONOU AMPUTAÇÃO DE DOIS DEDOS E FRATURA EM OUTRO. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. CABIMENTO DAS INDENIZAÇÕES POR DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL. REDUÇÃO DOS VALORES DADA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810/STF. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A Administração apenas será responsabilizada com base na teoria do risco administrativo tratando-se de danos a terceiros, e não aos seus próprios agentes no exercício das suas funções. Incide a “responsabilidade subjetiva” a espécie.

Concorreu culposamente o condutor do maquinário ao agir de forma imprudente quando foi descer ao não desligar o motor da máquina e retirar a tampa lateral onde encontrava-se a hélice que mutilou sua mão, e a administração pública em não disponibilizar os equipamentos necessários para apagar o fogo (extintor de incêndio) e comprovar que a manutenção do veículo estava em dia, surgindo, aí, a responsabilidade concorrente das partes. Pontua-se que o incêndio fez parte da dinâmica do acidente, e se não tivesse ocorrido, certamente o funcionário não teria se machucado.

A cumulação do dano moral e estético já é pacifico nos Tribunais Superiores, o que originou a edição da Súmula 387 do STJ, estabelecendo que: “
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

Entendo por bem adequar a condenação de primeiro grau, para fixar o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e estéticos, pois condizentes com os transtornos advindos da alteração da mão esquerda da parte requerente, e do abalo decorrente do evento causado pelo acidente advindo da relação de trabalho, observada ainda a redução em 50% (cinquenta por cento) dado ao reconhecimento da culpa concorrente.

Demonstrada a
limitação no desenvolvimento da atividade laborativa que o autor exercia anteriormente ao acidente, mas o mesmo poderá exercer alguma atividade que não necessite obrigatoriamente da função dos membros afetados, logo, a pensão deve ser arbitrada como uma forma de complementação da verba que eventualmente possa auferir.

Ajusto
a pensão mensal a título de danos materiais no importe de
25% (vinte e cinco por cento) da remuneração mensal que o empregado percebia, observada ainda a culpa concorrente.

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário
e
Recurso de Apelação
interposto por MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (ID Num. 5495179/5495180), nos autos da “
Ação Trabalhista
”, proposta por DELCIO PEDRO DE LIMA em face do ente público, cuja sentença julgou procedentes os pleitos da inicial, para condenar o município ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), danos estéticos em R$ 100.000,00 (cem mil reais), danos materiais na forma de pensão alimentícia no percentual de 33,3% da remuneração mensal do ex servidor, desde a data do acidente até os prováveis 75 (setenta e cinco) anos. Honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico. (ID Num. 5495177)

Nas razões recursais, o MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA afirma que não restou configurada a sua responsabilidade pelo acidente, imputando-a ao apelado por culpa exclusiva, ou ainda, pugnando a exclusão da responsabilidade por caso fortuito.

Assevera que não restaram comprovados os danos alegados, que equivocada a condenação em dano material, pleiteando ao fim a reforma da sentença para exclusão das condenações ou redução dos valores, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Contrarrazões ao ID Num. 5495183.

Sem parecer do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares ao dos autos, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do mérito.

Conforme relatado, cuida-se de ação trabalhista com pedidos de indenização, decorrente de relação empregatícia celebrada entre as partes.

Consta dos autos que a parte autora prestou serviços para o Município, no período de 01.10.2008 a 31.10.2012, na função “operador de máquinas pesadas”, com remuneração bruta de R$ 1.224,00 (mil duzentos e vinte e quatro reais), devido a soma do subsídio, horas extras mensais e gratificação por função de cargo comissionado, e em
16.03.2012
, no exercício do labor, sofreu
acidente
que incorreu na amputação do quarto e quinto dedo da mão e fratura exposta do terceiro dedo. (ID Num.5494197)

Não houve testemunhas oculares do acidente, mas a dinâmica restou assim explicada pelo requerente (Boletim de Ocorrência):

Na audiência de instrução a parte autora ratificou os fatos declarados no Boletim de Ocorrência.

Realizada perícia judicial, o laudo foi anexado ao ID Num.5494719 (pg. 01 e 02), contendo as seguintes considerações:

A sentença reconheceu a responsabiliade do MUNICIPIO, pontuando que a culpa não poderia ser atribuída ao empregado, mas sim a má conservação do maquinário, pois evidente que a máquina operada pelo requerente não funcionava perfeitamente e não possuía extintor de incêndio, requisito obrigatório exigido pelo CONTRAN em todas as maquinas pesadas.

Restou ainda pontuado que é plenamente aceitável a conduta espontânea do autor em tentar apagar o fogo para conservar a máquina operada, sendo absurdo considerar que o motorista assistisse a degradação do objeto de trabalho de forma passiva.

No apelo o ente público requer a exclusão da sua responsabilidade, ao argumento de responsabilidade exclusiva da vítima ou caso fortuito.

De plano, é incontroverso o fato de que o autor perdeu dois dedos da mão e fraturou outro quando estava prestando serviço ao MUNICÍPIO, impondo-se análise da responsabilização da Administração Pública pelos danos ocorridos.

A responsabilidade civil é tema jurídico que ventila a possibilidade de imposição àquele que causa dano a outrem o dever de reparar a lesão ocasionada.

No caso em discussão,
os fatos estão alicerçados na omissão do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA em “evitar a ocorrência do acidente, e toda dinâmica que deu causa ao resultado” quando o empregado exercia as atividades laborais externamente, consoante atribuições do cargo que ocupava
.

Nesta circunstância, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mas sim da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública.

Quanto a dano causado a servidor público, decorrente de acidente de trabalho, não é aplicável a responsabilidade extracontratual do Estado, pois a Administração apenas será responsabilizada com base na teoria do risco administrativo tratando-se de danos a terceiros, e não aos seus próprios agentes no exercício das suas funções.

A respeito de aplicabilidade da teoria da responsabilidade subjetiva,
Celso Antônio Bandeira de Mello
ensina que:

”
Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de se aplicar a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo”
. (in Curso de Direito Administrativo. 17 ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 895-896).

Logo, cabe reforma da sentença no ponto da modalidade da responsabilidade, pois, ao caso, incide a “
responsabilidade

subjetiva
” (e não a objetiva), cabendo então verificar a existência dos pressupostos para configuração do instituto.

De fato, houve a omissão do Ente Municipal quanto ao seu dever de fornecer extintor de incêndio, treinamentos ao servidor, e demora em fornecer socorro, fatos que sequer foram impugnados em contestação e apelação, porém, de todo o contexto fático, é possível reconhecer também que o autor/apelado agiu de forma imprudente ao não desligar o maquinário e retirar a tampa lateral quando foi descer do bem, fatos que igualmente foram determinantes para ocorrência do acidente.

A culpa concorrente em tema de responsabilidade civil ocorre quando há uma concorrência de ações, contribuindo as duas partes para o resultado do evento.

Verifica-se uma divisão de responsabilidade e, consequentemente, aferida a concorrência da culpa, divide-se também o
quantum
a título de indenização. Essa concorrência de culpa entre os participantes do evento encontra respaldo nas próprias alegações das partes e documentos que acompanham as peças processuais.

Sendo assim, concorreu culposamente o condutor do maquinário ao agir de forma imprudente quando foi descer ao não desligar o motor da máquina e retirar a tampa lateral onde encontrava-se a hélice que mutilou sua mão, e a administração pública em não disponibilizar os equipamentos necessários para apagar o fogo (extintor de incêndio) e comprovar que a manutenção do veículo estava em dia, surgindo, aí, a responsabilidade concorrente das partes.

Pontua-se que o incêndio fez parte da dinâmica do acidente, e se não tivesse ocorrido, certamente o funcionário não teria se machucado.

Nesse sentido:

“DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO CAUSADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. SINISTRO COM MORTE DA VÍTIMA EM DECORRÊNCIA DE COLISÃO PROVOCADA POR VEÍCULO QUE PRESTAVA SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE FEDERADO E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA
. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANOS MATERIAIS. MODALIDADE LUCROS CESSANTES. PENSIONAMENTO LEGÍTIMO. 1. (...). 3.
O comportamento da vítima foi preponderante para a ocorrência do acidente, o que caracteriza uma atenuante da responsabilidade civil - culpa concorrente
. 4. A indenização por dano moral visa proporcionar satisfação na justa medida do abalo sofrido, sendo incontestável seu cabimento nos casos de responsabilidade objetiva da administração, nos quais a ocorrência do dano deu-se mediante participação de seu preposto. 5. O pagamento de danos materiais na forma de lucros cessantes, mediante pensionamento, é devido, pois presume-se que o filho contribuiria para o sustento de sua mãe, quando tivesse idade para passar a exercer trabalho remunerado (14 anos), dano este passível de indenização (artigo 950 do Código Civil). REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - Reexame Necessário: 02738301420048090110, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 25/10/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/10/2018) Destaquei.

Portanto, a sentença merece reforma nesse ponto para que seja aplicada a
culpa concorrente, e consequente rateio das obrigações nela imputadas
.

Como se sabe, a indenização por dano moral tem natureza extrapatrimonial e origem, em casos como o aqui narrado, no sofrimento e trauma ocasionado ao paciente, em decorrência de um acidente durante o trabalho, que terminou na “amputação de dois dedos da mão esquerda”, levando a incapacidade da atividade laboral em 25% (vinte e cinco por cento) (LAUDO PERICIAL – ID Num. 5494719).

É nítido que o fato levou a parte autora a sofrer abalo psicológico e readaptação decorrentes da situação, e o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo.

Sabe-se que, a indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, nem tampouco se revista de caráter simbólico.

Ausente critério objetivo à fixação da indenização por dano moral, o seu
quantum
fica ao prudente arbítrio do julgador que, com razoabilidade, deverá encontrar a melhor solução para o caso, ponderando-se as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a fim de evitar a impunidade do ofensor, bem como o enriquecimento sem causa do ofendido.

Levando-se em consideração a situação fática debatida nos autos, entendo que o valor
merece ser reduzido para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) unicamente por dano moral,
que se mostra condizente com a extensão do dano e apto a servir de punição para a parte ré,
observada ainda a redução em 50% (cinquenta por cento) deste valor, dado ao reconhecimento da culpa concorrente
(R$ 15.000,00 –quinze mil reais devidos pelo Município). Este valor tem por base casos similares analisados por esta Corte de Justiça.

A cumulação do dano moral e estético já é pacifico nos Tribunais Superiores, o que originou a edição da Súmula 387 do STJ, estabelecendo que: “
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

O dano estético envolve toda deformação morfológica sofrida pela vítima do acidente, duradoura e que provoque qualquer sentimento de diminuição da pessoa, sendo o caso dos autos.

A meu ver,
o dano estético sofrido pela parte requerente é indene de dúvidas, não sendo necessários conhecimentos específicos para a verificação da ocorrência do dano (fotos – ID
Num. 5494197)
. Realmente, simples vislumbre é suficiente para a constatação da lesão que alterou a estética do apelado.

A propósito:

“DIREITO PUBLICO. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA.
ACIDENTE DURANTE O TRABALHO. AMPUTAÇÃO DE FALANGES DISTAL E MÉDIA DE DEDOS DA MÃO ESQUERDA DA EMPREGADA. DANO MORAL – CABIMENTO
. VALOR ADEQUADO. DANO ESTÉTICO – POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – REJEITADA. PENSÃO MENSAL – DESCABIDA. APELAÇÃO DA EMPREGADA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA MARAINGA DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. É nítido que o fato levou a parte autora a sofrer abalo psicológico e readaptação decorrentes da situação, e o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo.

2. Consideração a situação fática debatida nos autos, entendo que o valor
merece ser mantido em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) unicamente por dano moral,
que se mostra condizente com a extensão do dano e apto a servir de punição para a parte ré

3.
Súmula 387 do STJ, estabelecendo que: “
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.
O
dano estético sofrido pela requerente é indene de dúvidas, não sendo necessários conhecimentos específicos para a verificação da ocorrência.

4. Entendo por bem adequar a condenação de primeiro grau, para fixar o valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais e estéticos
, pois condizentes com os transtornos advindos da alteração da mão da requerente, e do abalo decorrente do evento causado pelo acidente advindo da relação de trabalho.

5. (...) 6. (...).
7. (...)”.
(RAC 0000236-11.2016.8.11.0033. TJMT, relator Gilberto Lopes Bussiki, publicado em 29/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO. SERVIDOR MUNICIPAL CONTRA-MESTRE DE TRANSPORTES DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS. AMPUTAÇÃO DE PARTE DO 5º DEDO DA MÃO ESQUERDA
. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO. Responsabilidade subjetiva do ente público, conforme inteligência do artigo 7º, inciso XXVIII, da CF. Caso concreto em que é
incontroversa a lesão sofrida pelo autor, em decorrência de acidente de trabalho
.
Configuração de culpa do ente público
demandado, que não se desincumbiu de seu ônus, disposto no art. 373, II do CPC, de comprovar que entregava a seus funcionários o devido equipamento de proteção (EPI) nem de que fornecia treinamento para o uso. Considerando os parâmetros que vêm sendo utilizados por esta Corte e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade aplicáveis, adequado o valor de R$ 10.000,00 a título de dano moral.
No que toca aos danos estéticos, a prova evidencia a ocorrência de deformidade física permanente, suportando um dano na sua aparência, conforme se extrai do laudo pericial, o que, por si só, demonstra o dano estético
.
Quantum fixado em R$10.000,00.Inobstante a lesão tenha ocasionado a redução da capacidade laborativa do autor, no grau de 8%, o pensionamento é descabido no caso concreto. Autor que não restou impossibilitado de exercer sua atividade profissional habitual, e que continua exercendo suas atividades como servidor municipal, sem redução de vencimentos
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-RS - AC: 70082009085 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 05/08/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2020) Destaquei.

No caso dos autos, entendo por bem adequar a condenação de primeiro grau, para fixar o valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e estéticos
, pois condizentes com os transtornos advindos da alteração da mão esquerda da parte requerente, e do abalo decorrente do evento causado pelo acidente advindo da relação de trabalho, observada ainda a redução em 50% (cinquenta por cento) dado ao reconhecimento da culpa concorrente (R$ 25.000,00 – vinte e cinco mil reais devidos pelo Município á título de danos morais e estéticos).

- DA PENSÃO MENSAL VITALÍCIA

É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que o culpado pelo evento danoso, que resultar na incapacidade laborativa da vítima, deve sustentá-la a fim de garantir uma renda capaz de substituir os ganhos de que o ofendido foi privado em face de sua inabilitação laboral (art.950, CC).

Da leitura do laudo pericial extrai-se que houve incapacidade parcial para execução da mesma atividade laboral, fixada em 25% (vinte e cinco por cento), devido a amputação do 4° e 5° dedo da mão esquerda, decorrente exclusivamente do acidente em questão, mas que o requerente é capaz de exercer outra função de dirigir veículos leves e de passeios. (ID
Num. 5494719)

De fato há limitação no desenvolvimento da atividade laborativa que o autor exercia anteriormente ao acidente, mas o mesmo poderá exercer alguma atividade que não necessite obrigatoriamente da função dos membros afetados, logo, a pensão deve ser arbitrada como uma forma de complementação da verba que eventualmente possa auferir.

Ponderando a situação financeira do ente público, a deformidade permanente oriunda do acidente,
ajusto
a
pensão mensal a título de danos materiais

no importe de
25% (vinte e cinco por cento) da remuneração mensal que o empregado percebia (128,6% do salário)
, assentando-se às variações ulteriores, devido desde a data da rescisão contratual, pois, o ex servidor recebeu benefício previdenciário e salário até a data da quebra do vínculo (ID num.5494197). Permanece como limite da obrigação os 75 (setenta e cinco) anos do autor ou o óbito (o que ocorrer primeiro), observada ainda a culpa concorrente, e consequente redução da obrigação em 50% (cinquenta por cento), ou seja,
12,5% (doze virgula cinco por cento) de 128,6% (cento e vinte e oito virgula seis por cento) do salário mínimo
.

- DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

DISPOSITIVO

Com essas considerações,
RETIFICO
parcialmente a sentença em reexame necessário para reconhecer a culpa concorrente, e
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de apelação interposto por MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA para reduzir os valores das indenizações, nos termos do voto.

H
onorários advocatícios majorados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 2° e § 11 do CPC,
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, dada a culpabilidade concorrente, observada a suspensão da exigibilidade do requerente devido a concessão do benefício da gratuidade da justiça (ID Num.5494252).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021